Tribunal: TJMT
Processo: 0025588-20.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios em R$ 30.000,00, reduzidos pela metade, em embargos à execução fiscal extintos por perda superveniente do objeto após exclusão administrativa do executado da CDA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, em detrimento dos percentuais previstos no § 2o do mesmo dispositivo.
III. Razões de decidir
3. Os embargos à execução que não demandam análise aprofundada do mérito, com extinção por perda superveniente do objeto, autorizam a fixação equitativa dos honorários.
4. A ausência de complexidade da causa e de resistência processual significativa, somada ao reconhecimento administrativo do pedido, justifica a moderação da verba honorária para evitar valores excessivos.
5. A Lei 14.365/2022, embora tenha alterado o art. 85 do CPC, não afastou a possibilidade de fixação equitativa dos honorários em casos excepcionais.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "É cabível a fixação equitativa de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §8o do CPC, quando o valor expressivo da causa tornar desproporcional a aplicação dos percentuais previstos nos §§2o e 3o do mesmo artigo."
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o, 6o-A, 8o e 8o-A; art. 90, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.880.560-RN.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0025588-20.2011.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[EIMANUEL RIBEIRO - CPF: 045.633.959-00 (AGRAVANTE), TAIGOARA FINARDI MARTINS - CPF: 064.886.139-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BENEDICTO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 006.854.889-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMILSON MATEUS - CPF: 367.397.909-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU HERNANDES - CPF: 006.824.979-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTANISLAU ADAM - CPF: 104.542.179-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DONIZETE DA SILVA - CPF: 366.203.869-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES ALBERTO THANES - CPF: 206.675.669-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMAOS JABUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA - CNPJ: 77.237.972/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JABUR ABDALLA - CPF: 003.669.279-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JABUR AUTOMOTOR VEICULOS E ACESSORIOS LTDA - FALIDO - CNPJ: 55.683.486/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JABUR PNEUS S.A - CNPJ: 78.625.506/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO IBRAHIM JABUR - CPF: 330.120.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JURGEN JAKOBS PULS - CPF: 207.074.959-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RENATO PACKER POZZOBON - CPF: 519.610.757-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO LEIBANTI BRAVO - CPF: 366.559.379-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MERLIN GABRIELA HUBNER - CPF: 003.002.100-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SUN KAP LEE - CPF: 051.284.728-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIGOARA FINARDI MARTINS - CPF: 064.886.139-28 (AGRAVANTE), EIMANUEL RIBEIRO - CPF: 045.633.959-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios em R$ 30.000,00, reduzidos pela metade, em embargos à execução fiscal extintos por perda superveniente do objeto após exclusão administrativa do executado da CDA.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, em detrimento dos percentuais previstos no § 2o do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

Os embargos à execução que não demandam análise aprofundada do mérito, com extinção por perda superveniente do objeto, autorizam a fixação equitativa dos honorários.

A ausência de complexidade da causa e de resistência processual significativa, somada ao reconhecimento administrativo do pedido, justifica a moderação da verba honorária para evitar valores excessivos.

A Lei 14.365/2022, embora tenha alterado o art. 85 do CPC, não afastou a possibilidade de fixação equitativa dos honorários em casos excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "
É cabível a fixação equitativa de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §8o do CPC, quando o valor expressivo da causa tornar desproporcional a aplicação dos percentuais previstos nos §§2o e 3o do mesmo artigo.
"

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3o, 6o-A, 8o e 8o-A; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.880.560-RN.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
.

DES
.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Taigoara
Finardi Martins contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo Interno em Agravo Interno, que reformou parcialmente decisão anterior e fixou os honorários sucumbenciais no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante sustenta erro procedimental, pois a decisão monocrática deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso, sem que estivessem presentes as hipóteses do art. 932, V, do CPC, que permitem provimento monocrático apenas em casos excepcionais, como súmulas vinculantes ou precedentes obrigatórios. Defende que a matéria deveria ter sido apreciada pelo órgão colegiado, pois se trata de agravo interno interposto contra decisão monocrática anterior.

Além disso, sustenta que a decisão recorrida aplicou, por analogia, entendimento do STJ no
EREsp
1.880.560-RN, que trata da exceção de
pré
-executividade, mas o caso dos autos envolve ação autônoma de embargos à execução. Argumenta que os embargos à execução possuem valor da causa declarado, o que impede a fixação equitativa, conforme decidido pelo próprio STJ no Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.

Alega, ainda, que a fixação de honorários sucumbenciais deve observar percentual sobre o valor da causa, pois a decisão que extinguiu a execução reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante, o que representa um benefício econômico mensurável.

Por fim, aponta que a recente alteração legislativa incluiu os §§ 6o-A e 8o-A no art. 85 do CPC, vedando expressamente a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa for líquido ou liquidável. Argumenta que, mesmo em casos de equidade, os honorários não podem ser fixados abaixo do mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, o que não foi respeitado na decisão recorrida.

Diante desses pontos, requer a reforma da decisão monocrática, com a fixação dos honorários no percentual sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 3o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta o desprovimento do agravo interno, alegando a necessidade de fixação equitativa dos honorários, afirmando que a fixação dos honorários deve obedecer aos critérios da equidade, especialmente quando envolvem a Fazenda Pública e valores elevados, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Alega que, se aplicada a regra geral, os honorários ultrapassariam R$ 2 milhões, o que violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta, ainda, que o processo não exigiu ampla instrução probatória, pois tratava-se de matéria predominantemente jurídica, sem grandes esforços advocatícios que justificassem honorários elevados. Destaca que o próprio Tema 1.076 do STJ admite que a fixação equitativa seja aplicada em determinadas hipóteses, quando há desproporção evidente entre os honorários e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por fim, requer, subsidiariamente, que caso não seja negado provimento ao agravo interno, a fixação dos honorários seja reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O

ADVOG
AD
O

TAIGOARA FINARDI MARTINS
OAB/
PR 55403-A

V

O

T

O

EXM
O
. SR
. DES
.

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Taigoara
Finardi Martins contra a decisão monocrática que, ao reformar entendimento anterior, fixou os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. O agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em
error
in procedendo
e
error
in
judicando
, ao deixar de aplicar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, e fixar os honorários por equidade.

Da análise dos autos, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa no 003921/06-A apresentava como executada a empresa JABUR PNEUS S/A e corresponsáveis EIMANUEL RIBEIRO, ELISEU HERNANDES, BENEDICTO RODRIGUES DA CUNHA, SUN KAP LEE, JABUR ABDALA, OMAR IBRAHIN JABUR, HERCULES ALBERTO THANES, LUIZ RENATO PACKER POZZOBON, JOÃO IBRAHIM JABUR, MARIA CONCEIÇÃO LEIBANTI BRAVO, IRMÃOS JABUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ESTANISLAU ADAM e EDIMILSON MATEUS.

Após a interposição de Embargos à Execução por
Eimanuel
Ribeiro, o Agravante excluiu administrativamente o ex-sócio da CDA.

O magistrado
a quo
julgou extinto o processo em razão da perda superveniente do objeto, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Houve interposição de Recurso de Apelação por
Taigoara
Finardi Martins, requerendo a majoração dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento).

Em ID. 158153181, consta decisão monocrática na qual foi dado provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso (ID 164349181) interpôs Agravo Interno, requerendo a retratação da decisão monocrática, subsidiariamente requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão supracitada.

Consta decisão monocrática em ID 173409653, exercendo o juízo de retratação, deu provimento ao recurso a fim de readequar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em ID. 174590652, houve a interposição de Agravo interno contra a decisão monocrática de ID 173409653, requerendo novo juízo de retratação e, monocraticamente, a fixação dos honorários em percentual sobre o benefício econômico obtido.

Decisão monocrática em ID 189925192, dando provimento ao recurso interposto para fixar honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa proporcionalmente ao número de executados.

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno (ID 198104168), alegando, em síntese, que não se observou o princípio da razoabilidade e requereu a fixação de honorários de modo equitativo ou, subsidiariamente, a redução do honorário pela metade em consonância com o art. 90, §4° do CPC.

Consta decisão monocrática em ID. 226859150, houve retificação da decisão monocrática anterior, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), reduzindo-os pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015.

Inconformado,
Taigoara
Finardi Martins interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese,
o equívoco meritório. Assim, requer a fixação dos honorários de sucumbência em percentual sobre o benefício econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da causa atribuído aos embargos à execução fiscal de origem, nos moldes do art. 85, § 3o, do CPC

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia reside na fixação dos honorários sucumbenciais nos autos de Embargos à Execução, ajuizados pelo recorrente, em que se reconheceu a sua ilegitimidade passiva, levando à extinção da execução em seu desfavor. A decisão agravada, ao reformar entendimento anterior, fixou os honorários por equidade, arbitrando o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), reduzido pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Inicialmente, cumpre mencionar que não há qualquer nulidade processual na decisão recorrida. O juízo de retratação exercido pelo relator decorre de sua competência nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, e não há exigência de submissão obrigatória ao colegiado quando ocorre a retificação da decisão monocrática anterior, o que, por si só, afasta o alegado
error
in procedendo
.

No que concerne à fixação dos honorários sucumbenciais, a decisão recorrida se alinha ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a fixação equitativa da verba honorária em casos semelhantes.

Com efeito, o STJ, no julgamento do
EREsp
1.880.560-RN, consolidou o entendimento de que, quando o pedido se limita à exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vejamos:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo no 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Ainda que o agravante sustente a inaplicabilidade do referido entendimento sob o argumento de que a ação originária trata de Embargos à Execução e não de Exceção de
Pré
-Executividade, tal distinção não afasta a essência da controvérsia, pois, na hipótese vertente, a insurgência do embargante limitou-se à sua exclusão do polo passivo, sem impugnação do débito em si.

Ademais, a fixação equitativa dos honorários não apenas encontra respaldo na legislação processual, mas também se justifica pela razoabilidade e proporcionalidade da verba honorária. A aplicação de um percentual sobre o valor da causa, conforme pleiteado pelo agravante, resultaria em quantia excessiva.

Ademais, ainda que se reconheça que a Lei 14.365/2022 incluiu novas disposições no art. 85 do CPC, a exemplo dos §§ 6o-A e 8o-A, tais inovações legislativas não afastam a aplicação da equidade nos casos em que o proveito econômico obtido não pode ser estimado diretamente ou em que a aplicação da regra geral conduziria a resultados desarrazoados. Em verdade, a interpretação sistemática das alterações promovidas pela Lei 14.365/2022 reforça a necessidade de equilíbrio na fixação dos honorários, especialmente em demandas envolvendo a Fazenda Pública.

Ademais, na hipótese dos autos, a Certidão de Dívida Ativa que embasava a execução, à época da propositura dos embargos à execução, era de R$ 10.335.877,10 (dez milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e dez centavos), tendo a CDA sido posteriormente atualizada para R$ 43.284.659,83 (quarenta e três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos). Essa atualização acentuou a desproporcionalidade da tese defendida pelo agravante, pois a fixação de honorários sobre esse montante, sem qualquer outro critério moderador, geraria valores exorbitantes e descolados da razoabilidade que deve reger o arbitramento da verba honorária. Assim, apresenta-se razoável a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC.

No mais, a tese defendida pelo agravante não encontra amparo na jurisprudência dominante, tampouco há ilegalidade ou violação à Lei 14.365/2022, que, embora tenha alterado dispositivos do art. 85 do CPC, não afastou a possibilidade de fixação equitativa dos honorários em casos nos quais o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório, como ocorre na hipótese dos autos.

Além disso, a própria simplicidade da matéria discutida nos embargos à execução reforça a inadequação da fixação dos honorários com base no valor da causa. A tese sustentada pelo embargante se limitava à sua ilegitimidade passiva, o que não demandou produção probatória complexa ou debates jurídicos aprofundados. Tanto é que o Estado de Mato Grosso, após a oposição dos embargos, reconheceu administrativamente a exclusão do ex-sócio
Eimanuel
Ribeiro da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que levou à extinção dos embargos por perda de objeto.

Assim, não houve efetivo pronunciamento judicial sobre a tese arguida pelo embargante, tampouco qualquer resistência processual da Fazenda Pública que exigisse maior empenho técnico da defesa. Diante desse cenário, resta evidente que a causa não envolveu complexidade jurídica suficiente para justificar honorários calculados sobre o elevado valor da execução, o que reforça a necessidade de arbitramento equitativo da verba sucumbencial.

Dessa forma, a fixação equitativa não apenas encontra amparo legal no art. 85, § 8o, do CPC, mas é a única solução que compatibiliza o arbitramento da verba honorária com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
1
a
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao advogado, mas esse é o entendimento da
1
a Câmara
de Direito Público e Coletivo
.

Uma vez que a decisão
monocrática
for encaminhada para o colegiado
ela tem validade, de forma que não é caso de nulidade.

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(
2
o

VOGAL):

Eminentes pares,

Compreendo
o
aspecto ressaltado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
,
porém
preciso analisar
um
a

questão
em razão de entendimentos que tenho proferido
para verificar
a sua coerência ou não.

De forma que peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
TAIGOARA FINARDI MARTINS
contra a decisão monocrática proferida pelo Relator do recurso que, em sede de juízo de retratação, deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo então agravante, Estado de Mato Grosso, para retificar a decisão monocrática proferida no Id. 189925192 e fixar honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser reduzido pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do atual CPC.

Consta dos autos que a ora parte agravante,
Taigoara
Finardi Martins, interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0025588-20.2011.8.11.0041 opostos contra o Estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 267, VI, do CPC/1973.

Ainda, o d. juízo de origem condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, que à época fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 20, § 4o, do CPC/1973.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à: i) impossibilidade de julgamento monocrático;
ii
) impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade e necessidade de aplicação do tema repetitivo 1076 do c. STJ; e,
iii
) necessidade de aplicação dos §§ 6o-A e 8-A do art. 85 do atual CPC.

Em sessão presencial, o d. Relator negou provimento ao presente recurso de agravo interno, sob o fundamento principal e sintetizado de que o c. Superior Tribunal de Justiça “
consolidou o entendimento de que, quando o pedido se limita à exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
”.

Pedi vista dos autos para analisar os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios aplicáveis ao caso.

De imediato, não tenho dúvidas de que o entendimento adotado pelo d. Relator está em consonância aos julgados desta c. Câmara e ao posicionamento recente e pacífico do c. STJ, aplicável também em sede de embargos à execução fiscal,
quando o caso está sob a égide do art. 85 do atual CPC
. Vejamos:

“[...]

Considerada a distinção entre as controvérsias ora analisadas, a decidida pela Corte Especial no REsp 1.850.512/SP (tema 1076) e aquela a ser definida pela Primeira Seção no REsp 2.097.166/PR (tema 1265), deve-se destacar
o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior
, segundo o qual,
à luz da regra do § 8o do art. 85 do CPC/2015, é legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência mediante apreciação equitativa, na hipótese em que o juízo de procedência dos embargos à execução fiscal resultar só na exclusão de corresponsável tributário do polo passivo da execução fiscal
. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas”
. (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.116.115/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024).
[
g.n
.].

Todavia,

cumpre registrar que o presente feito foi sentenciado em 07.8.2015 e, portanto, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Além disso, é certo que nos pedidos da apelação cível, interposta em 12.8.2015, a parte ora agravante requereu a majoração dos “
honorários advocatícios, para, ao menos, entre 10% e 20% do valor do benefício econômico alcançado na demanda, ou outro valor conforme a equidade preconizada no § 4o do art. 20 do CPC, de acordo com a fundamentação. Ou finalmente, se quando do julgamento estiver em vigência o Novo Código de Processo Civil, que seja fixado no mínimo legal de 3% sobre o benefício econômico
”.

Delineado esse cenário, a questão me parece singela, uma vez que não se aplicam ao caso os critérios estabelecidos para fixação dos honorários advocatícios no art. 85 do atual CPC, tampouco a tese firmada no tema repetitivo 1076 do c. STJ.

Isso porque, nos termos do art. 14 do vigente estatuto processual, "
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
".

Considerando que tanto a sentença quanto o recurso foram atos processuais praticados sob a égide do CPC/1973, as regras de fixação de honorários advocatícios a serem aplicadas são aquelas previstas no supracitado diploma processual.

A respeito, o c. STJ possui entendimento consolidado de que “
a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela vigente na data da
prolatação
da sentença. Em razão de sua natureza material, afasta-se a aplicação imediata da nova norma.
” (STJ, REsp n. 1.781.547/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe
de 7/11/2019).

Logo, os critérios de fixação devem ser regidos pelo § 4o do art. 20 do CPC/1973, cuja redação estabelecia que “
nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for

vencida a Fazenda Pública
, e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz
, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.”

[
g.n
.].

Em razão da discussão exclusiva sobre a ilegitimidade passiva do sócio no caso, entendo que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (trinta mil reais) é adequado à complexidade do trabalho desenvolvido, considerando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Diante do exposto e em consonância com os argumentos esposados
,
ACOMPANHO
, por fundamentação diversa, o voto do eminente Relator Des. José Luiz Leite
Lindote
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantida a decisão agravada que fixou por equidade os honorários advocatícios em favor da parte agravante.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 14/05/2025